Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700969-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: ARIANE PATRICIA DA SILVA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA OLIVEIRA DA COSTA em face de decisão monocrática proferida pelo relator, nos autos de no 0708825-02.2023.8.07.0005, que não concedeu gratuidade de justiça à parte e determinou o recolhimento do preparo. É o relatório. Dispõe o artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, a parte interpôs agravo de instrumento, que tem seu cabimento restrito às hipóteses do art. 80 do mesmo ato normativo. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, "caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. § 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator (...)". 2. Se o relator não conheceu do recurso inominado, poderá a parte impugnar a decisão por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que será julgado pelo respectivo colegiado. 3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: "Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido" (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1682570, 07006547120238070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não há senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito